Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-31.2025.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado para obter a nulidade do ato administrativo que revogou abono de permanência, com seu restabelecimento. A sentença concedeu a ordem. Apela o Instituto Municipal da Previdência de Salto de Pirapora.

II. Questões em Discussão

2. Verificar (i) a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado para obter a nulidade do ato administrativo que revogou abono de permanência, com seu restabelecimento. A sentença concedeu a ordem. Apela o Instituto Municipal da Previdência de Salto de Pirapora.

II. Questões em Discussão

2. Verificar (i) a legitimidade passiva do instituto de previdência apelante; (ii) se a Administração, ao rever o ato de concessão do abono de permanência, observou os direitos de defesa garantidos ao impetrante.

III. Razões de Decidir

3. Rejeição da matéria preliminar, por ter a entidade previdenciária praticado o ato administrativo impugnado e ante a aplicação da teoria da encampação.

4. O impetrante teve o abono de permanência suprimido sem notificação e sem direito ao contraditório e ampla defesa, o que configura violação ao devido processo legal.

5. A Administração não instaurou processo administrativo prévio para revisão do ato, desrespeitando o princípio da legalidade e o direito à ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração deve respeitar o devido processo legal ao revisar atos administrativos que impactem direitos dos servidores. 2. A supressão de benefícios sem contraditório e ampla defesa é nula.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LV.
Emenda Constitucional no 41/2003, art. 6o.

Jurisprudência Citada:
STF, RE no 594296/MG, Tema no 138-STF.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1011483-32.2023.8.26.0510, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2024.
TJSP, Apelação Cível 1002602-89.2021.8.26.0428, Rel. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 28/08/2023.